Tribunal: TJDFT
Processo: 0742580-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADITIVO CONTRATUAL. ALONGAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO. CONTINUIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AVAL DADO NO CONTRATO ORIGINÁRIO. VALIDADE.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Não traduz novação, de maneira a extinguir a garantia prevista contratualmente, aditivos contratuais que tiveram por objeto a prorrogação do vencimento das prestações do empréstimo bancário em razão da Pandemia Covid-19, consoante a inteligência dos artigos 360 e 361 do Código Civil.
III. Apelação desprovida.